Tribunal: TJBA
Processo: 0545722-89.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545722-89.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MOISES AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência dos pedidos formulados pelos autores.

A embargante sustenta a existência de contradição quanto à aplicação do art. 31 da Lei 9.656/98 em detrimento do Tema 989 do STJ, obscuridade e omissão quanto à fundamentação da manutenção do plano por tempo indeterminado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre a aplicação do art. 31 da Lei 9.656/98 e o Tema 989 do STJ; (ii) saber se houve obscuridade ou omissão quanto à fundamentação para a manutenção do plano de saúde por tempo indeterminado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a existência de contribuição efetiva do segurado para o custeio do plano de saúde, mediante descontos em folha, afastando a aplicação do Tema 989 do STJ, que se refere a ex-empregados não contribuintes.

Quanto à aplicabilidade do art. 31 da Lei 9.656/98, o acórdão embargado reconheceu o direito do aposentado à manutenção no plano de saúde, desde que preenchidos os requisitos legais, ainda que tenha ocorrido desligamento por demissão sem justa causa, não se configurando omissão ou obscuridade.

Inexiste obrigação do julgador de rebater todos os argumentos expendidos pela parte, sendo suficiente que a fundamentação adotada seja clara e completa para formar o convencimento, conforme jurisprudência consolidada do STF.

Verifica-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir a matéria já decidida, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
0545722-89.2017.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
BRADESCO SAÚDE S/A

e embargad
o
s

MOISES AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA
e
SANDRA BARBOSA DE ALMEIDA

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,.